Tribunal: TJSP
Processo: 2266001-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão que decretou a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada – Predicados pessoais que não socorrem a Paciente, incurso, em tese, na prática de crime equiparado a hediondo, para o qual é legalmente vedada a liberdade

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão que decretou a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada – Predicados pessoais que não socorrem a Paciente, incurso, em tese, na prática de crime equiparado a hediondo, para o qual é legalmente vedada a liberdade provisória, conforme o art. 44, da Lei de Drogas – declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo C. STF que se deu incidenter tantum – decisão que não vincula esta E. Corte.
Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais.
Recomendação 62/2020 do CNJ – Trata-se de recomendação que não deve ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, sendo necessária a análise, caso a caso, da necessidade de adoção de medidas especiais.
Não demonstrada a insuficiência das medidas adotadas pelo estabelecimento prisional onde o Paciente se encontra recolhido, ou a impossibilidade de receber tratamento médico adequado.
Constrangimento ilegal não verificado.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2266001-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
impetrante PRISCILA DOSUALDO FURLANETO e Paciente CAIQUE DE
SOUZA MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266001-51.2020.8.26.0000 -Voto no 12.162
2
Voto no 12.162
Habeas Corpus no 2266001-51.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto 2a Vara Criminal
Impetrante: Priscila Dosualdo Furlaneto (OAB/SP n° 225.835)

Paciente: Caique de Souza Mendes
Corréu: Matheus Silva Cardoso
Habeas Corpus
Tráfico de drogas
Pretensão de
revogação da prisão preventiva Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar R. Decisão
que decretou a prisão preventiva se encontra devidamente
fundamentada
Predicados pessoais que não socorrem a
Paciente, incurso, em tese, na prática de crime equiparado a
hediondo, para o qual é legalmente vedada a liberdade
provisória, conforme o art. 44, da Lei de Drogas

declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo
pelo C. STF que se deu incidenter tantum decisão que não
vincula esta E. Corte.
Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência
Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da
ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do
cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária.
Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e
desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais.
Recomendação
62/2020
do
CNJ

Trata-se
de
recomendação que não deve ser adotada de forma coletiva e
indiscriminada, sendo necessária a análise, caso a caso, da
necessidade de adoção de medidas especiais.
Não demonstrada a insuficiência das medidas adotadas pelo
estabelecimento prisional onde o Paciente se encontra
recolhido, ou a impossibilidade de receber tratamento
médico adequado.
Constrangimento ilegal não verificado.
Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação
de que o Paciente, preso em flagrante em 15/10/2020, pela suposta prática dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266001-51.2020.8.26.0000 -Voto no 12.162
3
delitos previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei no 11.343/06, sofre
constrangimento ilegal, decorrente da r. decisão que converteu a prisão em flagrante
em preventiva, carente de fundamentação idônea, pois baseada na gravidade abstrata
do delito, portanto, ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal. Menciona-se que o Paciente possui predicados pessoais favoráveis,
pois é primário, de bons antecedentes, tem residência fixa, ocupação lícita (barbeiro)
e preso com “pouquíssima quantidade de droga”, razão pela qual não atentará contra
a persecução penal. Aduz-se que a prisão é desproporcional, eis que em caso de
eventual condenação, o Paciente será beneficiado pelo redutor, com fixação do
regime aberto, com possível substituição de pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos, na forma que se decidiu no HC Coletivo no 596.603. Salienta-se que o
Paciente se encaixa perfeitamente no grupo de risco, cabível, portanto, a aplicação da
Recomendação 62/2020 do CNJ, de modo que é suficiente a imposição de medidas
cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Requer, assim, a concessão da liminar para que seja o
Paciente colocado em liberdade, com a consequente expedição de alvará de soltura
em seu favor. Alternativamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, com exceção da
fiança (fls. 01/06).
A liminar foi indeferida às fls. 138/139, e as
informações foram prestadas pelo MM. Juízo a quo (fls. 142/143).
A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pela
denegação da ordem (fls. 146/154).
É o relatório.
Consta da denúncia que:
“Consta do presente inquérito policial que no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266001-51.2020.8.26.0000 -Voto no 12.162
4
dia 15 de outubro de 2020, na Rua das Samambaias, no 556, casa
B, no bairro Jardim São José, na cidade de Guapiaçu e comarca
de São José do Rio Preto, CAIQUE DE SOUZA MENDES,
qualificado à fl. 15, mantinha em depósito, com o fim de posterior
venda a terceiros consumidores, 176,92g (cento e setenta e seis
gramas e noventa e duas miligramas) de Cannabis sativa L,
vulgarmente conhecida como maconha, substância entorpecente,
sem autorização e em desacordo com a determinação legal e
regulamentar, conforme laudo de constatação de fls. 49/50.
Consta, ainda, que no dia 15 de outubro de
2020, por volta das 16h30min, na Rua das Samambaias, no 556,
casa C, no bairro Jardim São José, na cidade de Guapiaçu e
comarca de São José do Rio Preto, MATHEUS SILVA
CARDOSO, qualificado à fl. 14 mantinha em depósito, com o fim
de posterior venda a terceiros consumidores, 15,51g (quinze
gramas e cinquenta e um miligramas) de cocaína na forma de
“crack” e 1,034,05kg (um quilo, trinta e quatro gramas e cinco
miligramas) de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como
maconha, substâncias entorpecentes, sem autorização e em
desacordo com a determinação legal e regulamentar, conforme
laudo definitivo de fls. 147/149 e laudo de constatação de fls.
49/50 respectivamente.
Consta, ainda, que na mesma data e local
acima descritos, MATHEUS SILVA CARDOSO mantinha em
depósito um revolver da marca Detective, calibre nominal “32
Long”, com numeração suprimida, municiada com uma munição
íntegra e cinco deflagradas do mesmo calibre, arma de fogo de uso
proibido, sem autorização e em desacordo com determinação legal
ou regulamentar (conforme laudo de fls. 150/154).
Segundo
se
apurou,
policiais
militares
integrantes do BAEP realizavam patrulhamento de rotina pelo
Bairro São José quando, na Rua da Samambaias, local conhecido
como ponto de tráfico, defronte ao numeral 556, avistaram o
indiciado MATHEUS, que, ao avistar a viatura policial,
aparentou nervosismo e adentrou rapidamente no imóvel de
numeral 556 C.
O indiciado foi seguido pelos policiais, que
adentraram no imóvel onde se encontravam, além do indiciado
MATHEUS, mais duas pessoas, o menor Breno e o indiciado
CAIQUE, morador do imóvel.
Realizada revista pessoal nos indiciados, nada
de ilícito foi encontrado. Todavia, em revista pelo imóvel
pertencente a CAIQUE foram localizadas duas porções de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266001-51.2020.8.26.0000 -Voto no 12.162
5
maconha já embaladas, um pote de margarina contendo 134,72g
de maconha não embalada e um rolo de plástico filme. Além disso,
no interior do quarto de CAIQUE foi localizado um vidro contendo
42,20g de maconha e a quantia de R$ 190,00 (cento e noventa
reais), dinheiro este proveniente da venda de drogas.
Após indagar os indiciados os policiais
descobriram que MATHEUS residia no imóvel ao lado, razão pela
qual diligenciaram até a residência de MATHEUS.
Em revista no local encontraram, no braço do
sofá, enrolado em uma touca preta, um revolver da marca
Detective, do calibre nominal “32 Long”, com numeração
suprimida, municiada com uma munição íntegra e cinco
deflagradas do mesmo calibre. Os policiais continuaram as buscas
e localizaram uma porção de 15g de “crack” e a quantia de R$
1.018,00 (mil e dezoito reais) na gaveta de uma cômoda, dinheiro
proveniente do tráfico de drogas. Além disso, dentro do armário da
cozinha os policiais encontraram uma porção considerável de
maconha e no quintal, em meio a um ferro velho, encontraram
mais um tijolo de maconha pesando quase um quilo, envolto em
fita marrom.” (fls. 167/170 autos de origem).
É o que consta dos autos.
Inicialmente, registre-se não caber nos estreitos limites
desse writ a análise do mérito da acusação feita ao Paciente, seja quanto à efetiva
participação no crime, ou quaisquer outras questões referentes ao mérito, que se
reservam para a devida apreciação do Juízo a quo, por ocasião do julgamento da ação
penal em trâmite, após a sua devida instrução e amplo debate.
No mais, eventual irregularidade no auto de prisão em
flagrante encontra-se superada, diante da superveniência da conversão daquela
modalidade de custódia em prisão preventiva, como é o caso dos autos.
Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ:
“(...) Encontra-se superada a tese de nulidade da
prisão em flagrante, em virtude da superveniente
decretação da prisão preventiva do ora Paciente, novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266001-51.2020.8.26.0000 -Voto no 12.162
6
título a embasar a custódia cautelar” (HC no 185.095
CE Rel. Min. LAURITA VAZ j. 17.04.2012).
“(...) Convertida a prisão em flagrante em prisão
preventiva, em razão da presença dos seus requisitos,
restam prejudicadas as alegações de nulidade da
prisão em flagrante, pois a segregação agora decorre
de novo título judicial” (HC no 218.017 GO Rel. Min.
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR DJe 23.11.2011).
Consigna-se que, nos termos do posicionamento
jurisprudencial dominante, “não constitui o Habeas Corpus medida apropriada para
apreciar aspectos que envolvam o exame acurado do elenco probatório” (STJ, 6a T.,
RHC n. 729/SP, Rel. Min. Willian Patterson, j. 21.08.1990, DJU 03.09.1990).
No mais, diferentemente do que foi narrado na inicial,
verifico que a segregação excepcional do Paciente se encontra justificada, o que
afasta a arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido, com
ofensa à sua liberdade individual.
Com efeito, assim foi exarado no r. decisum que
converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva:
“Pois bem. O laudo de constatação (págs. 49/50)
indica que as substâncias apreendidas, descritas nos autos de exibição e
apreensão de págs. 16/19, são entorpecentes(Portaria no 344/1998,
SVS/MS), do que decorre a materialidade do delito de tráfico de drogas
(art.33, Lei no 11.343/06), para o qual se prevê pena privativa de
liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.
Além disso, há que se destacar que se trata de
crimes equiparados a hediondo e que foram apreendidas em poder dos
autuados expressiva quantidade de maconha e crack, indicando,
portanto, que os mesmos já vinham se dedicando à atividade criminosa
do tráfico de entorpecentes, o que afastaria, ao menos em princípio, a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da
Lei no 11.343/06.
Desse modo, a prisão cautelar revela-se
necessária para garantia da ordem pública, tratando-se, ao menos por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266001-51.2020.8.26.0000 -Voto no 12.162
7
ora, do meio adequado a impedir a reiteração delitiva (arts. 312 e 314,
CPP).
Anoto, ainda, que não é caso de aplicação de
medidas
diversas
da
prisão,
preconizadas
na
Recomendação
CNJ62/2020. Isso porque, além de presentes os pressupostos e requisitos
da prisão cautelar, imprescindível demonstração inequívoca de que o
preso se encontre no grupo de vulneráveis, com impossibilidade de
receber tratamento no estabelecimento prisional, ausentes na hipótese.
Posto isto, com fundamento nos arts. 310, II, e §
2o, 312, 313, I, e 315, do Código de Processo Penal, CONVERTO A
PRISÃO EM FLAGRANTE de MATHEUS SILVA CARDOSO e
CAÍQUE DE SOUZA MENDES em PRISÃO PREVENTIVA” (fls.
99/101 autos de origem).
Assim, provada a materialidade e havendo indícios
suficientes de autoria, o MM. Juízo a quo considerou a gravidade do crime de tráfico
de drogas, equiparado a hediondo (mesmo na forma privilegiada, segundo o
entendimento desta Colenda Câmara) e, visando, principalmente, à garantia da ordem
pública, decretou a prisão preventiva do Paciente, fundamentadamente.
Destaco o ensinamento de Renato Marcão1:
“Conforme se tem decidido, “a garantia da ordem
pública visa, entre outras coisas, evitar a reiteração
delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores
danos” (STF, HC 84.658/PE, 2a T., rel. Min. Joaquim
Barbosa, j. 15-2-2005, DJ de 3-6-2005, p. 48), além de
se caracterizar pelo perigo que o agente representa
para a sociedade. “A garantia da ordem pública é
representada pelo imperativo de se impedir a
reiteração das práticas criminosas (...) A garantia da
ordem pública se revela, ainda, na necessidade de se
assegurar a credibilidade das instituições públicas
quanto à visibilidade e transparência de políticas
públicas
de
persecução
criminal”
(STF,
HC
89.143/PR, 2a T., rela. Mina. Ellen Gracie, j.
10-6-2008, DJe 117, de 27-6-2008, RTJ 205/1.248).
A fundamentação da prisão preventiva consistente na
garantia da ordem pública deve lastrear-se na
1
Marcão, Renato. Código de Processo Penal comentado / Renato Marcão. São Paulo: Saraiva, 2006.
Págs. 782 e 785.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266001-51.2020.8.26.0000 -Voto no 12.162
8
intranquilidade social causada pelo crime, a ponto de
colocar em risco as instituições democráticas. (...)
A conveniência da instrução criminal constitui a
terceira circunstância autorizadora, na ordem de
disposição do art. 312 do CPP.
Por aqui, a prisão do investigado ou acusado tem por
objetivo colocar a salvo de suas influências deletérias
a prova que deverá ser colhida na instrução do feito e
avaliada quando do julgamento do processo. Visa à
preservação
da
verdade
real,
ameaçada
por
comportamento do agente contrário a esse objetivo.
(...)”.
Assim, inexiste qualquer desproporcionalidade na
decretação da custódia cautelar, ainda que se trate de crime praticado sem violência
ou grave ameaça contra a pessoa. Desta feita, é evidente que as medidas cautelares
alternativas à prisão preventiva não se aplicam neste caso, uma vez que não se
mostram suficientes, adequadas e proporcionais às circunstâncias que envolvem o
fato.
Referidas medidas só poderão ser aplicadas quando
ausentes os requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Tampouco há afronta ao princípio da presunção de
inocência, pois a Carta Magna não veda, com referido princípio, a decretação da
prisão preventiva, desde que preenchidos os requisitos legais. O Estado detém os
meios processuais para garantir a ordem pública, ainda que em detrimento da
liberdade do cidadão.
Nesse diapasão, entendeu o C. STJ:
“A presunção de inocência, princípio constitucional
(artigo 5o, LVII), significa que a sanção penal somente
pode ser executada após o trânsito em julgado da
sentença condenatória. Não se confunde com a prisão
cautelar, que antecede àquela. Assim, se explica por sua
natureza processual. (RHC 1184/RJ, RTJ 141/371)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266001-51.2020.8.26.0000 -Voto no 12.162
9
“A presunção de inocência, ou de não culpabilidade, é
princípio cardeal no processo penal em um Estado
Democrático de Direito. Teve longo desenvolvimento
histórico, sendo considerada uma conquista da
humanidade. Não impede, porém em absoluto, a
imposição de restrições ao direito do acusado antes do
final processo, exigindo apenas que essas sejam
necessárias e que não sejam prodigalizadas. Não
constitui um véu inibidor da apreensão da realidade
pelo juiz, ou mais especificamente do conhecimento
dos fatos do processo e da valoração das provas, ainda
que em cognição sumária e provisória (STF, HC
101.979/SP, rel. Min. Rosa Weber, DJe 27-6-2012)”
(STJ, HC 288.716/SP, 5a T., rel. Min. Nilton Trisotto, j.
25-11-2014, DJe de 1o-12-2014).
Outrossim, mesmo com o advento da Lei no 12.403/11,
a paciente não faz jus à liberdade provisória, com base no art. 44, da Lei no
11.343/06, que veda expressamente a aludida benesse aos indiciados por tráfico de
drogas. Ressalto, por oportuno, que a declaração de
inconstitucionalidade do dispositivo legal supramencionado foi lançada no HC
97.256, pelo C. Supremo Tribunal Federal, de forma incidental. Portanto, não vincula
os Tribunais inferiores, além de o julgamento ter se dado por maioria apertada.
Acerca desse tema, já se manifestou esta C. Câmara:
“PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE
DROGAS.
DECRETAÇÃO
DE
PRISÃO
PREVENTIVA INEXISTÊNCIA DE NULIDADES.
FUNDAMENTAÇÃO EXISTENTE
PRISÃO EM
FLAGRANTE COMUNICADA NA FORMA E
PRAZOS LEGAIS PRESENÇA DOS REQUISITOS
LEGAIS PARA A MEDIDA EXTREMA. VEDAÇÃO
LEGAL E CONCRETA PARA CONCESSÃO DE
LIBERDADE PROVISÓRIA.
1. Não há que se falar em nulidade por ausência de
fundamentação. Decretação da prisão motivada em
elementos concretos.
2. A prisão em flagrante foi comunicada na forma e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266001-51.2020.8.26.0000 -Voto no 12.162
10
prazos legais, com conversão para preventiva pelo Juiz
Natural, verificando-se, de fato, efetivo respeito às
disposições contidas na Constituição Federal e nos
Pactos Internacionais que versam sobre a referida
matéria. A ausência de realização de audiência de
custódia em feitos anteriores à sua gradativa
implantação pelo E. Tribunal não caracteriza nulidade,
mormente quando verificada a observância dos
preceitos legais e constitucionais inerentes à matéria
("prisão").
3. A decretação da medida cautelar foi legítima, haja
vista presentes os requisitos legais para tanto. Existe,
ainda, vedação expressa à concessão de Liberdade
Provisória
Art. 44 da Lei no 11.343/06

Declaração de inconstitucionalidade do dispositivo
pelo C. STF, em controle incidental, que não tem
força vinculante
Ausência de Resolução do
Senado Federal
Precedente desta C. Câmara.
Verificação, de qualquer maneira, de requisitos legais
exigidos para a medida extrema. Presença do "fumus
comissi delicti" (fumaça
possibilidade
da
ocorrência de delito) e do "periculum libertatis" (perigo
que decorre da liberdade do acusado). Paciente
surpreendido em posse de grande quantidade de
entorpecentes, de diversas naturezas (09 porções de
"cocaína", 06 pedras de "crack" e 76 trouxinhas de
"maconha"), tudo apontar para a prática do delito de
maneira reiterada na região. Clara insuficiência, para a
garantia da ordem pública, da aplicação de medidas
cautelares diversas. Decisão de conversão que se limita
a verificar a viabilidade da manutenção da prisão, com
observação da gravidade da conduta e periculosidade
presumida do agente, de acordo com a necessidade da
garantia da ordem pública, afastando, como possível,
concessão de liberdade provisória. Constrangimento
ilegal não configurado. Ordem denegada. (Relator(a):
Alcides Malossi Junior; Comarca: Ribeirão Preto;
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Data
do
julgamento:
07/07/2016;
Data
de
registro:
12/07/2016) (grifei)
Outrossim, tal vedação se coaduna ao previsto no art.
5o, incisos XLIII e LXVI, da Constituição Federal, o qual institui que a lei
considerará como crimes inafiançáveis os crimes hediondos ou equiparados, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266001-51.2020.8.26.0000 -Voto no 12.162
11
garantir ao legislador ordinário a competência para estabelecer em quais casos caberá
a liberdade provisória.
No mais, predicados favoráveis do Paciente (tais como
primariedade), por si só, não são suficientes para impedir a prisão, que, na espécie,
mostrou-se a medida mais adequada.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Câmara:
PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
PRISÃO
PREVENTIVA
EXCESSO DE PRAZO NÃO
VERIFICADO APARENTE LEGITIMIDADE DA
MEDIDA EXTREMA.
1. Não se observou excesso de prazo. Processo com
vários réus e testemunhas fora da Comarca, o que exige
expedição
de
cartas
precatórias.
Dificuldades
específicas que justificam o atraso na conclusão da
instrução criminal.
2. Alegação de não ter concorrido para os delitos, sendo
inocente. Questão que somente poderá ser examinada
quando da prolação da sentença, já que necessita da
verificação de provas, o que é impossível de ocorrer por
esta via sumaríssima. Delito grave, que fomenta a
ocorrência de outros crimes (roubo, furto, etc.).
Situação de primariedade (não comprovada),
emprego lícito e residência fixa que não autorizam,
por si só, o afastamento da medida extrema.
Inexistência de flagrante ilegalidade ou abuso,
presentes,
em
princípio,
requisitos
de
admissibilidade
(artigo
313
do
CPP)
e
de
necessidade (artigo 312 do CPP) da cautelar de
prisão preventiva.
Ordem denegada. (TJ-SP, Relator(a): Alcides Malossi
Junior; Comarca: Valinhos; Órgão julgador: 8a Câmara
de Direito Criminal; Data do julgamento: 02/06/2016;
Data de registro: 07/06/2016)
Portanto, evidenciada a necessidade de manutenção da
segregação cautelar do Paciente, não há que se cogitar de afronta ao devido processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266001-51.2020.8.26.0000 -Voto no 12.162
12
legal.
Por fim, seu pleito tampouco encontra amparo na
Recomendação no 62/2020 do CNJ, que dispõe em relação à prisão domiciliar:
“Art.
5o
Recomendar
aos
magistrados
com
competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos
epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus,
considerem as seguintes medidas:
(...)
IV colocação em prisão domiciliar de pessoa presa
com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe
de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento
penal;” (...)
No mais, importante ressaltar que se trata de
recomendação exarada pelo CNJ, que não deve ser adotada de forma coletiva e
indiscriminada, sendo necessária a análise, caso a caso, da necessidade de adoção de
medidas especiais.
Ademais, não se demonstrou que as medidas adotadas
pelo estabelecimento prisional sejam insuficientes ou que inexiste possibilidade de
tratamento médico adequado no local.
Ante do exposto, pelo meu voto, denego a ordem.
ELY AMIOKA
Relatora